Tribunal: TJDFT
Processo: 0730019-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730019-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do il. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0732325-43.2018.8.07.0015, proposto pelo ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, na qual rejeitou a impugnação a penhora. Eis a r. decisão agravada (ID 163591466 da origem): “Trata-se de cumprimento de Sentença. A Decisão de ID. 153990459 determinou a pesquisa e o bloqueio de bens em nome de MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA do débito remanescente. Conforme documento de ID. 157251188, houve o bloqueio parcial do débito. A parte executada MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA apresentou impugnação à penhora (ID. 155856636), em que alega que as verbas bloqueadas via SISBAJUD constituem verbas de caráter impenhorável por tratarem-se de valores referentes ao faturamento da empresa. Alegou, ainda, que a penhora do valor do faturamento deve ser limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial. Requereu, por fim, a expedição de alvará para o levantamento do valor bloqueado, nos termos da decisão de Id 140554744. Nova petição da parte executada requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Sociedade Maximum Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda., nos termos do acórdão de ID. 157779230. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, uma vez que tal requerimento já foi analisado por este Juízo (IDs. 150637429, 38627504, 62877047 e 144014086). Quanto a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, razão não assiste à parte executada. Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de faturamento da empresa, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no faturamento da empresa e seja essencial ao pagamento das suas obrigações mensais, prova que não foi produzida nos autos. Segundo o art. 835, caput e I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em conta corrente. Na hipótese, não houve penhora sobre faturamento, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da parte executada. De acordo com o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente é impenhorável a penhora deve ser mantida. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Preclusa esta decisão, liberem-se as quantias bloqueadas em favor da parte credora. À Secretaria para que certifique a preclusão da decisão de ID. 140554744, devendo, em caso positivo, proceder à liberação dos valores bloqueados conforme ID. 138051639. Por fim, proceda-se à nova pesquisa e o bloqueio de bens em nome das executadas do débito remanescente. Após, intimem-se para impugnar a constrição.” Inconformado, o demandado recorre. Em suas razões, alega, em síntese, que a penhora ocorreu na única conta bancária movimentada pelo recorrente, e que todos os recursos da empresa estão ali depositados, por isso, na prática, a penhora acabou por incidir sobre o faturamento da empresa. Tece considerações acerca dos requisitos para penhora de faturamento da empesa. Afirma ainda que em momento anterior já teria sido liberado o valor bloqueado, todavia, sobreveio decisão mandando a parte manifestar-se sobre a penhora. Ao final requer o efeito suspensivo, “impedindo a liberação dos valores bloqueados em favor do Espólio Agravado.” No mérito requer o provimento do recurso, para que seja liberado o valor bloqueado, e seja penhorado o percentual de 2% sobre o faturamento mensal “(lucratividade) obtido pela Sociedade Impugnante.” Preparo recolhido (ID 42914006). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo, no qual pugna que se impeça a liberação dos valores bloqueados em favor do Espólio Agravado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento do efeito suspensivo reclamado, posto que o d. Juízo a quo condicionou a liberação da quantia penhorada ao demandante/agravado à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator